Tribunal: TCU
Processo: 032.395/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
DESESTATIZAÇÃO. Concessão de trecho rodoviário - BR 040 MG/GO - Cristalina-Belo Horizonte (Rota dos Cristais)

Inteiro teor:
Acórdão 206/2026-TCU-Plenário Trata-se de monitoramento de determinações e recomendações expedidas à Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) por meio do Acórdão 762/2024-TCU-Plenário , no âmbito do acompanhamento da desestatização para concessão da Rota dos Cristais, trecho da rodovia BR-040/GO/MG entre Cristalina/GO e Belo Horizonte/MG, da 5a etapa do Programa de Concessões de Rodovias Federais - Procrofe; Considerando que, em relação às determinações constantes nos subitens 9.2.1 a 9.2.5 do Acórdão 762/2024-TCU-Plenário : (i) a subcláusula 3.2 da minuta contratual apresentada anteriormente foi devidamente excluída, ao mesmo tempo em que não houve novas menções a extensões contratuais, exceto a que foi corretamente prevista na subcláusula 3.3 da nova minuta contratual; (ii) foi acrescida a alínea (vi) ao item 23.3.1 da subcláusula 23.3 do Contrato de Concessão, nos exatos termos da determinação; (iii) optou-se, nos termos do item 3.2.1 da subcláusula 3.2 da nova Minuta Contratual, por não mais utilizar o Índice de Inexecução Acumulada - IIA como referência para a prorrogação contratual; e, (iv) foram adotados, como referência para a prorrogação contratual, critérios adicionais de admissibilidade definidos na legislação vigente e em regulamento específico da ANTT, e, enquanto este último não for editado, foi utilizando como critério o cumprimento acumulado de 80% das Obras de Ampliação de Capacidade e Melhorias do PER; Considerando que, em relação à determinação do subitem 9.2.6 do Acórdão 762/2024-TCU-Plenário , a ANTT não se manifestou a respeito da adequação do Modelo Econômico Financeiro (MEF), mas que, ainda assim, não há necessidade de determinação de nenhuma medida corretiva à Agência, haja vista que os eventuais custos adicionais decorrentes dos novos excludentes de risco geotécnico extraordinário adicionados ao Contrato devem ser considerados como precificados pelas proponentes, tendo em conta a vinculação das propostas apresentadas no leilão aos termos da Minuta Contratual do Edital do certame; Considerando que, em relação à recomendação do subitem 9.3.4 do Acórdão 762/2024-TCU-Plenário , foi prevista a possibilidade de contratação de Verificador pela Concessionária, nos termos item 9.2.1 do Contrato de Concessão, inserido na Subcláusula 9.2, que trata de assunto alheio ao tema; Considerando que, em relação à recomendação do subitem 9.3.5 do Acórdão 762/2024-TCU-Plenário , a ANTT não apresentou o detalhamento da localização dos trechos de implantação de acostamentos e nem se manifestou acerca dos custos necessários à realização dessas intervenções, embora ela tenha se comprometido a fazê-lo, anteriormente, por meio do item VIII.3 dos Comentários do Gestor (peça 52, p. 35), manifestando-se, agora, no sentido de que essa obrigação já está sendo exigida por meio de parâmetros de desempenho estabelecidos no PER; Considerando que o Ministério dos Transportes sequer possui informações atualizadas a respeito das medidas que deveriam ter sido adotadas previamente à licitação, realizada em 26/9/2024. Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 243, 250, II e III, 254, 143, inciso V, "a" e "e" e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar atendidas as determinações dos subitens 9.2.1 a 9.2.5 e 9.2.7 a 9.2.10, do Acórdão 762/2024-TCU-Plenário ; b) considerar parcialmente atendida a determinação do subitem 9.2.6 do Acórdão 762/2024-TCU-Plenário ; c) considerar atendidas as recomendações dos subitens 9.3.1 a 9.3.3 e 9.3.6, do Acórdão 762/2024-TCU-Plenário ; d) considerar não atendidas as recomendações dos subitens 9.3.4 e 9.3.5, do Acórdão 762/2024-TCU-Plenário , embora nenhuma medida corretiva seja necessária; e) considerar não atendida a recomendação dirigida ao item 9.4 do Acórdão 762/2024-TCU-Plenário ; f) dar ciência à ANTT, com fundamento no art. 9o da Resolução-TCU 315, de 2020, que a redação da subcláusula 9.4.2 do Contrato de Concessão da BR-040/GO/MG (Via Cristais) apresenta redação inadequada à regulação do reequilíbrio aplicável às alterações dos custos de desapropriação, sendo mais adequado o texto aditado nos itens 9.4.2 e 9.4.3 da Minuta Contratual do Edital de Licitação das BR-040/495/MG/RJ; g) remeter cópia desta deliberação à ANTT e ao Ministério dos Transportes; h) arquivar os presentes autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 032.395/2023-0 (DESESTATIZAÇÃO) 1.1. Interessado: Concessionaria Br-040 S.A. (19.726.048/0001-00). 1.2. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Ministério dos Transportes. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: João Paulo Cunha (52369/OAB-DF), Angelo Longo Ferraro (37922/OAB-DF) e outros, representando a Concessionaria BR-040 S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.